Tribunal: TJDFT
Processo: 0708878-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VERIFICAÇÃO DO PONTO IMPUGNADO. INTELIGIBILIDADE DO PEDIDO RECURSAL E DOS FUNDAMENTOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. FIXAÇÃO DO ENCARGO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. FILHO MAIOR RELATIVAMENTE INCAPAZ. INDEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO ALIMENTANDO NÃO COMPROVADA. PAI COM BAIXA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DESEMPREGO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.694, §1o, DO CÓDIGO CIVIL - CC OBSERVADOS. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença quando é possível verificar, no recurso de apelação, os argumentos específicos contra os requisitos da responsabilidade alimentícia, especialmente ao binômio necessidade e possibilidade.
2. Em conformidade com os arts. 1.694 e 1.695 do CC, a maioridade civil, por si só, não afasta o dever do genitor de prestar alimentos ao seu filho, pois embora a maioridade civil resulte na extinção do poder familiar (CC, art. 1.635, III), permanece o dever legal de assistência material em razão do parentesco e, por conseguinte, da solidariedade familiar, sobretudo quando o alimentando é maior, porém, relativamente incapaz e não pode prover, pelo seu trabalho, à sua própria mantença.
3.1. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. Por isso, é mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
3.2. A falta de ocupação, o desemprego, bem como a dificuldade financeira são situações transitórias e não atenuam a obrigação do alimentante de prestar assistência material a seu filho e impor à genitora que suporte sozinha as despesas do alimentando, notadamente quando o valor da prestação foi estabelecido com razoabilidade, atentando para esta situação peculiar do recorrente.
4. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.